Tribunal: CARF
Processo: 10909.006415/2008-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.006415/2008-82
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.724 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de agosto de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
LIBRA SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO LTDA

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 16/01/2004 a 14/01/2005
TRANSPORTADOR. DADOS DE EMBARQUE. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES. PRAZO IMEDIATO. INOBSERVÂNCIA. MULTA.
A não prestação de informações, pelo transportador, sobre veículo ou carga
nele transportada ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeita-o à multa de R$
5.000,00 (cinco mil reais).
O prazo imediatamente após denota obrigação de caráter imediato em relação
ao dever instrumental determinado pela Secretaria da Receita Federal.
INFORMAÇÕES EXIGIDAS PELA RFB. DEFINIÇÃO DE PRAZO MAIS
FAVORÁVEL AO SUJEITO PASSIVO. APLICAÇÃO RETROATIVA.
POSSIBILIDADE.
Novos prazos definidos em ato normativo editado pela Secretaria da Receita
Federal para o adimplemento de obrigação em lei ou norma infralegal devem
ser aplicados a fatos pretéritos quando se revelarem mais favoráveis ao sujeito
passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama e Vanessa Marini Cecconello, que negaram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas ,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir
Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.006415/2008-82
Fl. 526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.724 - CSRF/3a Turma
Processo no 10909.006415/2008-82

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional contra decisão
tomada no acórdão no 3302-006.346, de 11 de dezembro de 2018 (e-folhas 431 e segs), que
recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 16/01/2004 a 14/01/2005
DISPOSITIVO LEGAL. TIPICIDADE.
A obrigação de prestação de informações deve ser conjugada com os prazos para sua
prestação, sob o risco de tornar ineficaz toda a sistemática operacional colocada à
disposição dos órgãos responsáveis pelos controles aduaneiros.
A Instrução Normativa SRF n° 510, de 14 de fevereiro de 2005 estabeleceu o prazo de
02 (dois) dias para prestação de informação. As datas de embarque assinaladas são
anteriores a essa Instrução Normativa, o que implica em ausência de ato normativo para
tipificar a conduta inflacionai.
A divergência suscitada no recurso especial (e-folhas 449 e segs) está relacionada
à aplicação da multa por prestação de informação sobre veículo o carga nele transportada fora
dos prazos definidos pela Secretaria da Receita Federal ainda antes da entrada em vigor da
Instrução Normativa no 510/2005, tendo em vista o entendimento que prevaleceu no acórdão
recorrido no sentido de que, até então, inexistia prazo certo na legislação infralegal para que as
empresas aéreas procedessem ao registro dos dados no Siscomex.
O Recurso especial foi admitido, conforme Exame de Admissibilidade de e-
folhas 460 e segs.
Contrarrazões do sujeito passivo às e-folhas 491 e segs. Pede que seja negado
provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Depreende-se dos autos que o sujeito passivo descumpriu condição prevista em
Lei, determinando a prestação de informações na forma e nos prazos definidos em ato expedido
pela Secretaria da Receita Federal, como consta no art. 107 do Decreto-Lei 37/1966, com
redação introduzida pela Lei 10.833/2002.
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
Fl. 527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.724 - CSRF/3a Turma
Processo no 10909.006415/2008-82

...
IV – de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
...
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
(grifos acrescidos).
O prazo, de início, era de prestação imediata, tal como estabelecido na Instrução
Normativas no 28/94. Mais tarde, foi ampliado para 02 (dois) dias pela Instrução Normativa RFB
no 510/2005 e, finalmente, para 07 (sete) dias pela Instrução Normativa RFB no 1.096/2010.
Significa dizer que a Secretaria da Receita Federal, no exercício da competência
delegada por Lei, emitiu os atos necessários à definição do prazo para prestação das informações
que considerava relevantes ao controle aduaneiro. Para tanto, editou três instruções normativas,
tornando, sucessivamente, os prazos mais elásticos. Por serem mais favoráveis ao sujeito
passivo, os prazos foram aplicados retroativamente. É o que preceitua o art. 106 do Código
Tributário Nacional.
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
E, de fato, ao contrário da linha de defesa apresentada pela contrarrazoante, esse é
o entendimento que tem prevalecido nas decisões proferidas por este Colegiado, admitindo a
aplicação retroativa dos prazos mais benéficos instituídos pela Secretaria da Receita Federal e,
particularmente importante no caso concreto, afastando de plano a alegação de que o prazo
imediatamente após seria inaplicável por tratar-se de prazo incerto. Hodiernamente, a
jurisprudência deste Tribunal Administrativo é pacífica no sentido de que a expressão
imediatamente após designa ação ou providência que deve ser adotada sem qualquer demora ou
permeio. Como a própria palavra diz, de forma imediata.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional,
para restabelecer a multa sobre todas as ocorrências nas quais as informações foram prestadas
depois do prazo de sete dias estabelecido pela Instrução Normativa RFB no 1.096/2010.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas
Fl. 528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.724 - CSRF/3a Turma
Processo no 10909.006415/2008-82

Fl. 529
DF CARF MF
Documento nato-digital